Tribunal: STF
Processo: HC 269746
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Polion Gomes Reinaux Gomes contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.080.368/PR, nos seguintes termos:
 
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de POLION GOMES REINAUX GOMES em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ (Processo n. 0135348-95.2025.8.16.0000).
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do delito capitulado no art. 171, caput [estelionato], do Código Penal. Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, diante da ausência de fundamentação concreta e contemporânea para a manutenção da custódia, o que configuraria antecipação indevida da pena e violação à presunção de inocência, uma vez que não houve trânsito em julgado da condenação.
Argumenta que está ausente a contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia, pois a prisão preventiva foi decretada em contexto anterior, depois reformado pela sentença que absolveu o paciente das imputações mais gravosas, remanescendo apenas o crime de estelionato, sem violência ou grave ameaça.
Alega que se revelam adequadas e suficientes medidas cautelares alternativas à prisão, positivadas no art. 319 do Código de Processo Penal, e que a decisão não explicitou os motivos para a não aplicação dessas providências menos gravosas. Defende que há incompatibilidade entre a fixação de regime menos gravoso no curso da execução – notadamente a progressão ao semiaberto – e a manutenção da prisão preventiva mais gravosa, evidenciando violação ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares. Afirma, no tocante à dosimetria da pena, a ilegalidade na valoração negativa das consequências do crime na primeira fase, por contradição lógica com a própria fundamentação absolutória em relação ao perigo à vítima e por ausência de nexo causal seguro, requerendo o afastamento dessa circunstância ou, subsidiariamente, a redução da fração aplicada.
Sustenta, ainda na dosimetria, a inaplicabilidade da agravante do art. 61, II, h, do Código Penal, por ausência de demonstração de que a condição de criança tenha sido explorada na dinâmica do estelionato, apontando possível dupla valoração de elementos já sopesados como consequências do crime.
Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.
É o relatório.
Decido.
O writ não merece prosperar. A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do Tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior devido à ausência de exaurimento de instância. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: [...].
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 11 – grifei).
 
Neste writ, o impetrante requer:
 
1) o CONHECIMENTO e DEFERIMENTO da medida liminar, diante da presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, para que seja imediatamente suspensa a eficácia da decisão que determinou a prisão preventiva do paciente, assegurando-lhe o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa, determinando-se, para tanto, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal; 2) após as informações da autoridade apontada como coatora e a oitiva do Ministério Público, seja confirmado o provimento liminar e concedida definitivamente a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se o constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente, para revogar em definitivo a custódia cautelar, assegurando-lhe o direito de responder ao processo e aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação, em observância aos princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão preventiva; 3) por fim, requer-se que, concedida a ordem, sejam comunicadas com urgência a autoridade apontada como coatora e o juízo de origem, a fim de que promovam o imediato cumprimento da decisão, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente POLION GOMES REINAUX GOMES como medida de inteira justiça. (doc. 1, pp. 23-24).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
 
Contudo, este habeas corpus, com visto, foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.080.368/PR (doc. 11). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).
 
Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. 
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 18 de março de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator